Tribunal: TJES
Processo: 5013999-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2025-11-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013999-62.2025.8.08.0000

PACIENTE: EDUARDO ENGELHARDT IGNACIO

Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL GOMES OLIVEIRA - ES38298, IGOR REMONATO BRESSANELLI - ES27979-A, PEDRO PAULO PESSI - ES6615, RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA - ES16620

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. ARTS. 288, 297 E 311 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
INDIVIDUALIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 288,
caput
, no art. 297,
caput
, e no § 2º, III, do art. 311, todos do Código Penal. A impetração objetiva a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e individualizada quanto ao
periculum libertatis
do paciente, e se a segregação se revela desproporcional, considerando as condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segregação cautelar, em observância aos incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição da República, é medida extremamente excepcional e constitui a
ultima ratio
do sistema processual penal.

A prisão preventiva somente deve ser imposta quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas, conforme disposto no § 6º do art. 282 do Código de Processo Penal.

A decisão que decretou a prisão preventiva não demonstrou, com elementos concretos e individualizados, a presença do
periculum libertatis
especificamente em relação ao paciente.

A fundamentação da custódia ampara-se na gravidade do
modus operandi
atribuído ao grupo e na suposta habitualidade delitiva de
outros
corréus, incorrendo em generalização que não se coaduna com o princípio da pessoalidade.

A conexão do paciente com o fato delituoso, em análise preambular, cinge-se a uma única transação comercial, existindo justificativa plausível apresentada quanto ao valor de venda da motocicleta (alienação fiduciária), o que demanda aprofundamento durante a instrução processual.

A imputação de associação criminosa carece, neste momento, de prova do vínculo estável e permanente do paciente com os demais investigados, limitando-se a relação, aparentemente, a um evento isolado.

A prisão preventiva se mostra desproporcional, sopesadas as condições pessoais favoráveis do paciente: primário, com bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita comprovada (comerciante) e provedor da família (esposa e filha de 2 anos).

Os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça, revelando-se adequadas e suficientes a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva, por ser a
ultima ratio
do sistema processual, somente se justifica quando demonstrada, por meio de elementos concretos e individualizados relativos ao agente, a insuficiência de medidas cautelares alternativas (art. 282, § 6º, do CPP).

É incabível a manutenção da custódia cautelar fundamentada na gravidade abstrata do delito ou na periculosidade atribuída genericamente ao grupo criminoso ou a outros corréus, sob pena de violação ao princípio da pessoalidade.

A ausência de elementos que comprovem o vínculo estável e permanente para a associação criminosa, somada à existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita), torna a prisão preventiva desproporcional, especialmente em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição da República: art. 5º, incisos LVII e LXI.

Código Penal: art. 288,
caput
; art. 297,
caput
; art. 311, § 2º, III.

Código de Processo Penal: art. 282, § 4º; art. 282, § 6º; art. 319.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013999-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO ENGELHARDT IGNACIO

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. ARTS. 288, 297 E 311 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
INDIVIDUALIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 288,
caput
, no art. 297,
caput
, e no § 2º, III, do art. 311, todos do Código Penal. A impetração objetiva a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e individualizada quanto ao
periculum libertatis
do paciente, e se a segregação se revela desproporcional, considerando as condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segregação cautelar, em observância aos incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição da República, é medida extremamente excepcional e constitui a
ultima ratio
do sistema processual penal.

A prisão preventiva somente deve ser imposta quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas, conforme disposto no § 6º do art. 282 do Código de Processo Penal.

A decisão que decretou a prisão preventiva não demonstrou, com elementos concretos e individualizados, a presença do
periculum libertatis
especificamente em relação ao paciente.

A fundamentação da custódia ampara-se na gravidade do
modus operandi
atribuído ao grupo e na suposta habitualidade delitiva de
outros
corréus, incorrendo em generalização que não se coaduna com o princípio da pessoalidade.

A conexão do paciente com o fato delituoso, em análise preambular, cinge-se a uma única transação comercial, existindo justificativa plausível apresentada quanto ao valor de venda da motocicleta (alienação fiduciária), o que demanda aprofundamento durante a instrução processual.

A imputação de associação criminosa carece, neste momento, de prova do vínculo estável e permanente do paciente com os demais investigados, limitando-se a relação, aparentemente, a um evento isolado.

A prisão preventiva se mostra desproporcional, sopesadas as condições pessoais favoráveis do paciente: primário, com bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita comprovada (comerciante) e provedor da família (esposa e filha de 2 anos).

Os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça, revelando-se adequadas e suficientes a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva, por ser a
ultima ratio
do sistema processual, somente se justifica quando demonstrada, por meio de elementos concretos e individualizados relativos ao agente, a insuficiência de medidas cautelares alternativas (art. 282, § 6º, do CPP).

É incabível a manutenção da custódia cautelar fundamentada na gravidade abstrata do delito ou na periculosidade atribuída genericamente ao grupo criminoso ou a outros corréus, sob pena de violação ao princípio da pessoalidade.

A ausência de elementos que comprovem o vínculo estável e permanente para a associação criminosa, somada à existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita), torna a prisão preventiva desproporcional, especialmente em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição da República: art. 5º, incisos LVII e LXI.

Código Penal: art. 288,
caput
; art. 297,
caput
; art. 311, § 2º, III.

Código de Processo Penal: art. 282, § 4º; art. 282, § 6º; art. 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, conceder a ordem, nos termos do voto do desembargador Helimar Pinto.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 22/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

EDUARDO ENGELHARDT IGNACIO

contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da
Ação Penal
nº 0000105-66.2025.8.08.0045, decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus, com base nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
a decisão que determinou sua segregação cautelar carece de fundamentação idônea e individualizada, limitando-se a reproduzir fundamentos genéricos e abstratos, sem demonstrar concretamente os requisitos previstos no art. 312 do CPP;
(ii)
a autoridade coatora não individualizou a conduta do paciente, desconsiderando suas condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, atividade lícita, e a responsabilidade pelo sustento de uma filha menor de 2 anos de idade;
(iii)
a conduta do paciente se resumiu a uma única operação comercial de boa-fé, sem ter ciência de qualquer adulteração ou falsificação;
(iv)
há violação ao direito fundamental à saúde do paciente, que se encontra em acompanhamento terapêutico contínuo devido ao diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), condição incompatível com o ambiente carcerário; e, por fim, que
(v)
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 15628842.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15760867, pela
denegação
da ordem.

É, em síntese, o relatório.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA:-

Boa tarde, Presidente. Cumprimento os demais membros desta Câmara, na pessoa de V. Exª, os demais colegas advogados, membros do Ministério Público.

Tive a oportunidade de despachar já a questão com o Desembargador Relator, bem como com V.Exª e com o Desembargador Helimar, pelo que serei bastante breve e focarei minha sustentação apenas para fins de registro de notas orais no Acórdão.

Bom, trata-se de habeas corpus protocolado em favor de Eduardo Engelhardt Ignácio, e na ação de origem é imputado a ele e a outros quatro réus a prática da conduta dos artigos 288, caput, 297 e 311, § 2º, inciso III, o Código Penal. Em resumo está sendo imputado a eles a prática da venda de moto com chassi adulterado é o fato que em análise.

Eduardo, meu cliente, é proprietário de uma loja de motos na cidade, de São Gabriel da Palha. E a conduta que é tipificada, a conduta que lhe é imposta, é ter participado na venda de uma moto que teria o chassi adulterado. E também lhe é imposta, a ele e aos outros réus, a prática do crime de organização criminosa.

Pois bem, o ponto principal, e o único, na verdade, que fundamenta a prisão preventiva, Excelências, é a existência de uma suposta organização criminosa que atuaria na venda de motos adulteradas na região de São Gabriel da Palha, da qual, supostamente, aí, Eduardo faria parte.

E o que a defesa sustenta, principalmente neste
habeas corpus
, é que essa suposta organização criminosa, na verdade, não existe. E um fato que induz isso de forma bastante clara é que não existe nenhuma outra moto que tenha sido vendida, moto adulterada que tenha sido vendida, além desta uma moto, a qual a venda se imputa neste processo, na ação de origem deste
habeas corpus
. E a liminar se fundamenta na necessidade de prisão dos acusados, para a garantia da ordem pública. E aí o que se entende seria para fazer cessar essa suposta organização criminosa, cessar a prática deste crime que hipoteticamente ocorreria no município de São Gabriel da Palha.

Acontece que não existe, Excelência, data máxima vênia ao magistrado de piso aqui, a decisão impugnada, data máxima vênia até mesmo a decisão liminar do brilhante Desembargador Marcos, não existem provas, sequer indício e sequer menção no inquérito da existência dessa suposta organização criminosa. A única menção parecida com isso é dos policiais, os dois policiais que atuaram na ocorrência e que dão seu testemunho no inquérito, de que haveria um dos indivíduos que estaria envolvido nessa questão aqui, de nome João Vitor, que seria um indivíduo a quem eles mencionam que seria conhecido pela prática desse tipo de crime na região, mas nem mesmo esses próprios policiais afirmam da existência de um suposto grupo.

Então, o que a defesa entende, vem aqui chamar a atenção e rogar a Vossas Excelências, é que analisem com precisão a prova dos autos, a prova dos inquéritos.

Por quê?

A decisão impugnada está bem fundamentada. O pedido de prisão foi bem fundamentado pelo Ministério Público, inclusive a liminar, rejeitada pelo Desembargador Marcos, a decisão liminar do Desembargador Marcos está bem fundamentada também, baseando-se na suposta existência dessa organização criminosa e na suposta necessidade, então, de manutenção da ordem pública com essa prisão. Acontece que a prova dos autos não induz isso.

Então, essa fundamentação, apesar de estar bem posta, não condiz com a realidade probatória dos autos.

E o que a defesa vem pedir é que Vossas Excelências considerem principalmente dois fatos.

Primeiro, que foi apreendido somente uma única moto, o que, por si só, induz que não existe uma prática continuada, não existe outro indício de outra moto que teria sido vendida de forma com chassi adulterado, e além do que, não existe por nenhuma testemunha, nenhum policial, nenhuma pessoa sequer o depoimento ou a menção da existência desse grupo. Sim, apenas de dois policiais que mencionam que um indivíduo aqui envolvido seria responsável por vendas. E ainda assim, esta menção carece de qualquer tipo de provas ou indícios, materialidade sequer.

Então, Excelências, é com muitas vênias que a defesa roga a Vossas Excelências que neste julgamento considere principalmente esses dois fatos e que, com isso, concedam a ordem do
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva então vigente.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDUARDO ENGELHARDT IGNACIO
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da
Ação Penal
nº 0000105-66.2025.8.08.0045, decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus, com base nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
a decisão que determinou sua segregação cautelar carece de fundamentação idônea e individualizada, limitando-se a reproduzir fundamentos genéricos e abstratos, sem demonstrar concretamente os requisitos previstos no art. 312 do CPP;
(ii)
a autoridade coatora não individualizou a conduta do paciente, desconsiderando suas condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, atividade lícita, e a responsabilidade pelo sustento de uma filha menor de 2 anos de idade;
(iii)
a conduta do paciente se resumiu a uma única operação comercial de boa-fé, sem ter ciência de qualquer adulteração ou falsificação;
(iv)
há violação ao direito fundamental à saúde do paciente, que se encontra em acompanhamento terapêutico contínuo devido ao diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), condição incompatível com o ambiente carcerário; e, por fim, que
(v)
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 15628842.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15760867, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 288,
caput
, 297,
caput
e, ainda, 311, §2°, inciso III, todos do Código Penal e na forma do art. 69 do mesmo diploma normativo. A propósito, consta da denúncia, que individualizou a conduta de cada acusado (ID 74983212 do processo referência):

“Em data e local incertos, mas sabidamente há poucos dias da data de 07 de maio de 2025 e no município de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado WALBER TONIATO adquiriu, em proveito próprio, veículo automotor com número de chassi adulterado, que devia saber estar adulterado ou remarcado.

Por sua vez, em datas e locais incertos, mas sabidamente no município de São Gabriel da Palha/ES, os denunciados DIRCEU FERREIRA, JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO, EDUARDO ENGERLHARDT INGÁCIO e GÊNIS RIBEIRO venderam em proveito próprio, veículo automotor com número de chassi adulterado, que deveriam saber estar adulterado ou remarcado, bem como falsificaram documento público verdadeiro e, por fim, associaram-se para o fim específico de cometer crime.

Na data de 07 de maio de 2025, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo tomou conhecimento de que havia uma motocicleta com suspeitas de adulteração no Distrito de São Roque da Terra Roxa. Ao chegar ao local, os policias militares aferiram que a motocicleta realmente possuía numeração de chassi adulterada, bem como que ela era pertencente ao denunciado WALBER TONIATO, ao qual a havia adquirido há poucos dias do denunciado DIRCEU FEREIRA, ao qual é despachante, e estava em sua posse no momento dos fatos, razão pela qual, foi preso em flagrante delito.

Diante disso e, no decorrer das atividades investigatórias, apurou-se que tal motocicleta fora adquirida pelo denunciado WALBER TONIATO por meio de uma associação criminosa composta pelo também denunciados DIRCEU FERREIRA, JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO, EDUARDO ENGERLHARDT INGÁCIO e GÊNIS RIBEIRO, aos quais adquirem tais veículos clonados/adulterados, transmitem-se entre isso, realizando negociações até chegar ao adquirente final.

Ressalte-se que o denunciado EDUARDO ENGERLHARDT IGNÁCIO é proprietário de loja de motocicletas no município de São Gabriel da Palha/ES e promove a comercialização de tais motocicletas.

Por sua vez, apurou-se que o denunciado DIRCEU FERREIRA e seu irmão ADALTO FERREIRA, bem como o também denunciado JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO foram flagrados trafegando com motocicletas clonadas na cidade de São Gabriel da Palha/ES, conforme, respectivamente, Boletins Unificados n° 57919272 e 57919271.

Por fim, apurou-se que a documentação relativa ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV apreendida com o denunciado WALBER TONIATO também era documento objeto de falsificação. (...)”
- destaquei.

Ao proferir decisão recebendo a denúncia, o Juízo de primeiro grau acatou o pedido da acusação e decretou a prisão preventiva dos denunciados DIRCEU FERREIRA, JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO, EDUARDO ENGELHARDT IGNÁCIO e GÊNIS RIBEIRO, por estarem presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Senão vejamos (ID 15609745):

“(...) 2. DO REQUERIMENTO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:

Como é sabido, a prisão preventiva é uma medida ultima ratio. Devem abalizar as decisões que restringem a liberdade de locomoção do indivíduo os princípios da necessidade, da adequação e da razoabilidade.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Ademais, os crimes em tela são dolosos e punidos com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, o que atende ao requisito do art. 313, I, do CPP.

In casu, verifico que há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), especialmente pelos seguintes documentos: 1) Boletins Unificados nº 57978482, 57919272 e 57919271; 2) Auto de Apreensão da motocicleta com chassi adulterado; 3) Laudo Pericial que atesta a adulteração; e 4) Declarações e interrogatórios colhidos na fase inquisitorial que apontam a participação dos denunciados na cadeia delitiva.

De outra sorte, a segregação cautelar se mostra necessária no presente caso para garantia da ordem pública, visando cessar a reiteração delitiva (periculum libertatis).

A periculosidade do grupo é caracterizada pelo modus operandi, ante a gravidade concreta dos delitos, porquanto extrai-se dos autos indícios de que os réus, de forma organizada e estável, promovem um robusto comércio ilícito de motocicletas clonadas.

A denúncia aponta, inclusive, que os acusados Dirceu Ferreira e João Vitor da Silva Ribeiro já foram flagrados em outras ocasiões na posse de veículos com as mesmas características, o que evidencia a habitualidade e o desprezo pelas instituições de persecução penal, evidenciando, para além da periculosidade concreta dos acusados, o risco à ordem pública.

Tais circunstâncias demonstram o risco concreto à paz social e a alta probabilidade de que, em liberdade, continuem a praticar infrações penais graves, motivo pelo qual não se mostra suficiente ou adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim sendo, considerando as informações acima mencionadas, o modus operandi que indica a existência de uma associação criminosa, a gravidade dos crimes em tese praticados e o evidente risco de reiteração delitiva, entendo necessária a decretação da prisão preventiva.

ISTO POSTO, com base nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento de ID 70155413 e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de DIRCEU FERREIRA, JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO, EDUARDO ENGELHARDT IGNÁCIO e GÊNIS RIBEIRO. (...)”
- destaquei.

Constata-se, portanto, que a decisão proferida pela autoridade apontada coatado, que decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus DIRCEU FERREIRA, JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO e GÊNIS RIBEIRO, encontra-se devidamente fundamentada e alicerçada em elementos concretos extraídos dos autos da ação penal originária.

Ao contrário do que sustenta a impetração, o decreto prisional não se valeu de fundamentos genéricos, tendo o magistrado de primeiro grau demonstrado, de forma clara e objetiva, a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis.

Com efeito, a materialidade e os indícios suficientes de autoria foram apontados com base em um conjunto probatório colhido na fase inquisitorial, incluindo Boletins Unificados, Auto de Apreensão da motocicleta com chassi adulterado, Laudo Pericial que atesta a adulteração e as declarações e interrogatórios que indicam a participação dos denunciados na cadeia delitiva.

Por sua vez, o
periculum libertatis
foi manifestamente justificado na necessidade de garantia da ordem pública, com o objetivo precípuo de cessar a reiteração delitiva.

Na hipótese, o Juízo de primeiro grau destacou a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
do grupo, que, de maneira organizada e estável, supostamente promovia um “
robusto comércio ilícito de motocicletas clonadas
”.

Circunstância esta que, aliada ao fato de que outros acusados no mesmo processo já teriam sido flagrados em posse de veículos com características semelhantes, revela uma periculosidade acentuada e um desprezo pelas instituições de persecução penal, o que demonstra o risco concreto à paz social e a alta probabilidade de que, em liberdade, continuem a praticar infrações penais graves.

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS 2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
)
– destaquei.

Dessa forma, a decisão atacada não se limitou a tratar da gravidade em abstrato dos delitos, mas sim analisou as circunstâncias específicas do caso concreto, individualizando, ainda que de forma concisa, a conduta atribuída ao grupo no qual o paciente está inserido, o que, neste momento processual, se mostra suficiente para a manutenção da custódia.

Aliás, em se tratando de crimes de autoria coletiva, como a associação criminosa, a jurisprudência tem admitido que a fundamentação da custódia cautelar se reporte à periculosidade do grupo e à necessidade de desarticular suas atividades, não sendo imprescindível, nesse momento inicial, uma descrição pormenorizada e exaustiva da participação de cada integrante, desde que haja, como parece haver, indícios suficientes de seu envolvimento na empreitada criminosa. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
FRAUDE PROCESSUAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO DE PESSOAS. MINUCIOSA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA NESTA FASE. PRESCINDIBILIDADE.

MITIGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL NO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 4. Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. "É assente na jurisprudência desta Superior Corte de Justiça o entendimento de que em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto" (RHC 42.294/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014)" (AgRg no HC n. 774.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)
6. Nos termos do art. 258 do RISTJ, sendo o agravo regimental apresentado em mesa, não há previsão para intimação da parte para sustentação oral. 7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 184.158/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023) – destaquei.

Desta forma, a decisão não se afigura,
prima facie
, teratológica ou desprovida de fundamentação.

É dizer, a necessidade de se interromper a atuação de uma suposta associação criminosa, evitando a reiteração delitiva e garantindo a ordem pública, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, o que demonstra a presença do
periculum libertatis
.

No que tange ao argumento de violação ao direito fundamental à saúde, ressalto que em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender – como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental intimamente ligado à dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada
1
.

Acerca da temática, é entendimento assente da Corte Cidadã que “
excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o seu estado de saúde é grave e que o estabelecimento prisional em que se encontra não presta a devida assistência médica
” (HC n. 202.200/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 24/8/2011).

Assim, a condição de extrema debilidade, apta a justificar, em caráter excepcional, a concessão de medidas diversas da prisão, deve ser demonstrada de forma inequívoca e imediata, mediante a apresentação de documentos e laudos que comprovem, de maneira substancial, a insuficiência e a inadequação do tratamento disponibilizado pelo Estado no ambiente prisional e a precariedade da estrutura local que o debilite sobremaneira.

No caso em tela, não houve qualquer demonstração de que o encarceramento piorou – ou piorará – o estado de saúde do paciente, tampouco que a estrutura da unidade prisional não atende às peculiaridades que sua condição demanda.

Com efeito, a defesa se limitou a afirmar a existência da condição e a necessidade de tratamento, sem, contudo, apresentar provas concretas de que o tratamento necessário está sendo negado ou é inadequado no estabelecimento prisional.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“As condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Dessarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço o vista.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: - 29/10/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 05/11/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Com o devido respeito ao entendimento manifestado pelo eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, ouso divergir de Sua Excelência para CONCEDER A ORDEM, pelos fatos e fundamentos jurídicos que passo a expor.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDUARDO ENGELHARDT IGNACIO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000105-66.2025.8.08.0045, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 288,
caput
, 297,
caput
, e 311, § 2º, III, todos do Código Penal.

A impetração sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e individualizada para a decretação da custódia cautelar, a desproporcionalidade da medida frente às condições pessoais favoráveis do paciente, a atipicidade da conduta por ausência de dolo e a suficiência de medidas cautelares alternativas.

Em que pese o brilho dos fundamentos exarados pelo Nobre Relator, que apontam para a denegação da ordem com base na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
do grupo criminoso, minha análise do panorama fático-probatório, à luz do princípio da excepcionalidade da prisão cautelar, conduz-me a uma conclusão diversa.

Cumpre destacar,
ab initio
, que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo interpretação extensiva nesses casos.

A prisão preventiva, portanto, constitui a
ultima ratio
do sistema processual penal, devendo ser imposta apenas quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas, conforme disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, visando cessar a reiteração delitiva de um suposto grupo criminoso organizado.

Contudo, a análise dos elementos probatórios, embora indique a materialidade delitiva e indícios de autoria que justificam o prosseguimento da ação penal, não revela, com a segurança necessária para a manutenção da medida extrema,
a presença do
periculum libertatis
em relação, especificamente
,
ao paciente.

A fundamentação da custódia se ampara, essencialmente, na gravidade do
modus operandi
atribuído ao "grupo" e na suposta habitualidade delitiva de
outros
corréus (Dirceu Ferreira e João Vitor da Silva Ribeiro). Todavia, exige-se que a periculosidade do agente seja demonstrada por meio de elementos concretos e individualizados, não podendo a prisão preventiva ser decretada com base em conjecturas ou na gravidade abstrata do delito.

A decisão atacada, ao fazê-lo, incorre em generalização que não se coaduna com o princípio da pessoalidade da pena e da responsabilidade penal subjetiva, estendendo ao paciente um juízo de periculosidade extraído da conduta de terceiros.

No que tange ao paciente EDUARDO ENGELHARDT IGNÁCIO, os autos não apontam para uma participação habitual em atividades criminosas, apenas indicam que os corréus Dirceu e João Vitor foram flagrados na posse de outros veículos com as mesmas características, mas sem indicar a relação com qualquer conduta do paciente.

Ora, da análise preambular e superficial das provas colhidas, observa-se que sua conexão com o fato delituoso cinge-se a uma única transação comercial, referente à motocicleta apreendida com Walber Toniato.

Ressalta-se que o paciente, comerciante estabelecido no município, alega ter adquirido a motocicleta de Gênis Ribeiro, um intermediário conhecido e de sua confiança, com quem costumava fazer negócios, sem ter ocorrido qualquer problema. Ademais, apresentou justificativa plausível quanto ao valor de venda da motocicleta, justificando o preço abaixo do mercado pela existência de uma alienação fiduciária, o que demonstra ser razoável neste tipo de negociação comercial.

Assim, é possível interpretar sua versão como um indício da boa-fé subjetiva do paciente, sendo uma questão que demandará aprofundamento durante a instrução processual e não autoriza, por si só, a presunção de dolo para fins de manutenção da custódia cautelar.

Ademais, a acusação de associação criminosa, no que se refere ao paciente, carece, neste momento, de prova do vínculo estável e permanente. Por ora, a relação comercial que envolveu o paciente e as pessoas de Gênis e Dirceu, até onde os autos demonstram, limitou-se a este evento isolado, não havendo elementos que comprovem um conluio duradouro para a prática de crimes. Além disso, fora apreendido apenas um veículo nos autos com evidências de adulteração.

Nesse prisma, a prisão preventiva se mostra desproporcional, especialmente quando sopesadas as condições pessoais favoráveis do paciente: é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita comprovada (proprietário da loja "Eduardo Motos"), e é o principal provedor de sua família, composta por sua esposa e uma filha de apenas 2 (dois) anos de idade.

Rememoro que a prisão preventiva é medida excepcional, apenas se sustentando quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

In casu
, a despeito da reprovabilidade social da conduta imputada, observo não se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça, e nem que tenha causado grandes prejuízos financeiros, razão pela qual, em relação ao paciente, vislumbro ser possível e adequado a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, de modo a evitar a prática de novos crimes, mas também proteger a ordem pública, sem a necessidade de uma sanção extrema.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e divergindo, respeitosamente, do Eminente Relator,
CONCEDO A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva de
EDUARDO ENGELHARDT IGNÁCIO
, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal:

I - Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades;

II - Proibição de manter contato com os demais corréus e testemunhas arroladas no processo;

III - Proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial;

IV – Fiança no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), correspondente ao montante da venda do veículo negociado nos autos.

Fica o paciente advertido de que o descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá ensejar o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

O juízo
a quo
poderá fixar outras medidas que considerar pertinentes.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Em virtude do voto divergente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

c
mv

DATA DA SESSÃO: 12/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Helimar Pinto.

*

* *

r
fv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

Com o devido respeito ao entendimento manifestado pelo eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, ouso divergir de Sua Excelência para CONCEDER A ORDEM, pelos fatos e fundamentos jurídicos que passo a expor.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDUARDO ENGELHARDT IGNACIO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000105-66.2025.8.08.0045, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 288,
caput
, 297,
caput
, e 311, § 2º, III, todos do Código Penal.

A impetração sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e individualizada para a decretação da custódia cautelar, a desproporcionalidade da medida frente às condições pessoais favoráveis do paciente, a atipicidade da conduta por ausência de dolo e a suficiência de medidas cautelares alternativas.

Em que pese o brilho dos fundamentos exarados pelo Nobre Relator, que apontam para a denegação da ordem com base na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
do grupo criminoso, minha análise do panorama fático-probatório, à luz do princípio da excepcionalidade da prisão cautelar, conduz-me a uma conclusão diversa.

Cumpre destacar,
ab initio
, que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo interpretação extensiva nesses casos.

A prisão preventiva, portanto, constitui a
ultima ratio
do sistema processual penal, devendo ser imposta apenas quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas, conforme disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, visando cessar a reiteração delitiva de um suposto grupo criminoso organizado.

Contudo, a análise dos elementos probatórios, embora indique a materialidade delitiva e indícios de autoria que justificam o prosseguimento da ação penal, não revela, com a segurança necessária para a manutenção da medida extrema,
a presença do
periculum libertatis
em relação, especificamente
,
ao paciente.

A fundamentação da custódia se ampara, essencialmente, na gravidade do
modus operandi
atribuído ao "grupo" e na suposta habitualidade delitiva de
outros
corréus (Dirceu Ferreira e João Vitor da Silva Ribeiro). Todavia, exige-se que a periculosidade do agente seja demonstrada por meio de elementos concretos e individualizados, não podendo a prisão preventiva ser decretada com base em conjecturas ou na gravidade abstrata do delito.

A decisão atacada, ao fazê-lo, incorre em generalização que não se coaduna com o princípio da pessoalidade da pena e da responsabilidade penal subjetiva, estendendo ao paciente um juízo de periculosidade extraído da conduta de terceiros.

No que tange ao paciente EDUARDO ENGELHARDT IGNÁCIO, os autos não apontam para uma participação habitual em atividades criminosas, apenas indicam que os corréus Dirceu e João Vitor foram flagrados na posse de outros veículos com as mesmas características, mas sem indicar a relação com qualquer conduta do paciente.

Ora, da análise preambular e superficial das provas colhidas, observa-se que sua conexão com o fato delituoso cinge-se a uma única transação comercial, referente à motocicleta apreendida com Walber Toniato.

Ressalta-se que o paciente, comerciante estabelecido no município, alega ter adquirido a motocicleta de Gênis Ribeiro, um intermediário conhecido e de sua confiança, com quem costumava fazer negócios, sem ter ocorrido qualquer problema. Ademais, apresentou justificativa plausível quanto ao valor de venda da motocicleta, justificando o preço abaixo do mercado pela existência de uma alienação fiduciária, o que demonstra ser razoável neste tipo de negociação comercial.

Assim, é possível interpretar sua versão como um indício da boa-fé subjetiva do paciente, sendo uma questão que demandará aprofundamento durante a instrução processual e não autoriza, por si só, a presunção de dolo para fins de manutenção da custódia cautelar.

Ademais, a acusação de associação criminosa, no que se refere ao paciente, carece, neste momento, de prova do vínculo estável e permanente. Por ora, a relação comercial que envolveu o paciente e as pessoas de Gênis e Dirceu, até onde os autos demonstram, limitou-se a este evento isolado, não havendo elementos que comprovem um conluio duradouro para a prática de crimes. Além disso, fora apreendido apenas um veículo nos autos com evidências de adulteração.

Nesse prisma, a prisão preventiva se mostra desproporcional, especialmente quando sopesadas as condições pessoais favoráveis do paciente: é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita comprovada (proprietário da loja "Eduardo Motos"), e é o principal provedor de sua família, composta por sua esposa e uma filha de apenas 2 (dois) anos de idade.

Rememoro que a prisão preventiva é medida excepcional, apenas se sustentando quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

In casu
, a despeito da reprovabilidade social da conduta imputada, observo não se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça, e nem que tenha causado grandes prejuízos financeiros, razão pela qual, em relação ao paciente, vislumbro ser possível e adequado a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, de modo a evitar a prática de novos crimes, mas também proteger a ordem pública, sem a necessidade de uma sanção extrema.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e divergindo, respeitosamente, do Eminente Relator,
CONCEDO A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva de
EDUARDO ENGELHARDT IGNÁCIO
, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal
:

I - Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades;

II - Proibição de manter contato com os demais corréus e testemunhas arroladas no processo;

III - Proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial;

IV – Fiança no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), correspondente ao montante da venda do veículo negociado nos autos.

Fica o paciente advertido de que o descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá ensejar o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

O juízo
a quo
poderá fixar outras medidas que considerar pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênias ao preclaro Relator, após analisar os autos, tenho por bem acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Helimar Pinto.

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5013999-62.2025.8.08.0000

AUT.
COATORA
:
JUÍZO DA
2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

P
ACIENTE:
EDUARDO ENGELHARDT IGNACIO

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

EDUARDO ENGELHARDT IGNACIO

contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da
Ação Penal
nº 0000105-66.2025.8.08.0045, decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus, com base nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
a decisão que determinou sua segregação cautelar carece de fundamentação idônea e individualizada, limitando-se a reproduzir fundamentos genéricos e abstratos, sem demonstrar concretamente os requisitos previstos no art. 312 do CPP;
(ii)
a autoridade coatora não individualizou a conduta do paciente, desconsiderando suas condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, atividade lícita, e a responsabilidade pelo sustento de uma filha menor de 2 anos de idade;
(iii)
a conduta do paciente se resumiu a uma única operação comercial de boa-fé, sem ter ciência de qualquer adulteração ou falsificação;
(iv)
há violação ao direito fundamental à saúde do paciente, que se encontra em acompanhamento terapêutico contínuo devido ao diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), condição incompatível com o ambiente carcerário; e, por fim, que
(v)
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 15628842.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15760867, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 288,
caput
, 297,
caput
e, ainda, 311, §2°, inciso III, todos do Código Penal e na forma do art. 69 do mesmo diploma normativo. A propósito, consta da denúncia, que individualizou a conduta de cada acusado (ID 74983212 do processo referência):

“Em data e local incertos, mas sabidamente há poucos dias da data de 07 de maio de 2025 e no município de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado WALBER TONIATO adquiriu, em proveito próprio, veículo automotor com número de chassi adulterado, que devia saber estar adulterado ou remarcado.

Por sua vez, em datas e locais incertos, mas sabidamente no município de São Gabriel da Palha/ES, os denunciados DIRCEU FERREIRA, JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO, EDUARDO ENGERLHARDT INGÁCIO e GÊNIS RIBEIRO venderam em proveito próprio, veículo automotor com número de chassi adulterado, que deveriam saber estar adulterado ou remarcado, bem como falsificaram documento público verdadeiro e, por fim, associaram-se para o fim específico de cometer crime.

Na data de 07 de maio de 2025, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo tomou conhecimento de que havia uma motocicleta com suspeitas de adulteração no Distrito de São Roque da Terra Roxa. Ao chegar ao local, os policias militares aferiram que a motocicleta realmente possuía numeração de chassi adulterada, bem como que ela era pertencente ao denunciado WALBER TONIATO, ao qual a havia adquirido há poucos dias do denunciado DIRCEU FEREIRA, ao qual é despachante, e estava em sua posse no momento dos fatos, razão pela qual, foi preso em flagrante delito.

Diante disso e, no decorrer das atividades investigatórias, apurou-se que tal motocicleta fora adquirida pelo denunciado WALBER TONIATO por meio de uma associação criminosa composta pelo também denunciados DIRCEU FERREIRA, JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO, EDUARDO ENGERLHARDT INGÁCIO e GÊNIS RIBEIRO, aos quais adquirem tais veículos clonados/adulterados, transmitem-se entre isso, realizando negociações até chegar ao adquirente final.

Ressalte-se que o denunciado EDUARDO ENGERLHARDT IGNÁCIO é proprietário de loja de motocicletas no município de São Gabriel da Palha/ES e promove a comercialização de tais motocicleta.

Por sua vez, apurou-se que o denunciado DIRCEU FERREIRA e seu irmão ADALTO FERREIRA, bem como o também denunciado JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO foram flagrados trafegando com motocicletas clonadas na cidade de São Gabriel da Palha/ES, conforme, respectivamente, Boletins Unificados n° 57919272 e 57919271.

Por fim, apurou-se que a documentação relativa ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV apreendida com o denunciado WALBER TONIATO também era documento objeto de falsificação. (...)”
- destaquei.

Ao proferir decisão recebendo a denúncia, o Juízo de primeiro grau acatou o pedido da acusação e decretou a prisão preventiva dos denunciados DIRCEU FERREIRA, JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO, EDUARDO ENGELHARDT IGNÁCIO e GÊNIS RIBEIRO, por estarem presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Senão vejamos (ID 15609745):

“(...) 2. DO REQUERIMENTO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:

Como é sabido, a prisão preventiva é uma medida ultima ratio. Devem abalizar as decisões que restringem a liberdade de locomoção do indivíduo os princípios da necessidade, da adequação e da razoabilidade.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Ademais, os crimes em tela são dolosos e punidos com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, o que atende ao requisito do art. 313, I, do CPP.

In casu, verifico que há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), especialmente pelos seguintes documentos: 1) Boletins Unificados nº 57978482, 57919272 e 57919271; 2) Auto de Apreensão da motocicleta com chassi adulterado; 3) Laudo Pericial que atesta a adulteração; e 4) Declarações e interrogatórios colhidos na fase inquisitorial que apontam a participação dos denunciados na cadeia delitiva.

De outra sorte, a segregação cautelar se mostra necessária no presente caso para garantia da ordem pública, visando cessar a reiteração delitiva (periculum libertatis).

A periculosidade do grupo é caracterizada pelo modus operandi, ante a gravidade concreta dos delitos, porquanto extrai-se dos autos indícios de que os réus, de forma organizada e estável, promovem um robusto comércio ilícito de motocicletas clonadas.

A denúncia aponta, inclusive, que os acusados Dirceu Ferreira e João Vitor da Silva Ribeiro já foram flagrados em outras ocasiões na posse de veículos com as mesmas características, o que evidencia a habitualidade e o desprezo pelas instituições de persecução penal, evidenciando, para além da periculosidade concreta dos acusados, o risco à ordem pública.

Tais circunstâncias demonstram o risco concreto à paz social e a alta probabilidade de que, em liberdade, continuem a praticar infrações penais graves, motivo pelo qual não se mostra suficiente ou adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim sendo, considerando as informações acima mencionadas, o modus operandi que indica a existência de uma associação criminosa, a gravidade dos crimes em tese praticados e o evidente risco de reiteração delitiva, entendo necessária a decretação da prisão preventiva.

ISTO POSTO, com base nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento de ID 70155413 e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de DIRCEU FERREIRA, JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO, EDUARDO ENGELHARDT IGNÁCIO e GÊNIS RIBEIRO. (...)”
- destaquei.

Constata-se, portanto, que a decisão proferida pela autoridade apontada coatado, que decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus DIRCEU FERREIRA, JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO e GÊNIS RIBEIRO, encontra-se devidamente fundamentada e alicerçada em elementos concretos extraídos dos autos da ação penal originária.

Ao contrário do que sustenta a impetração, o decreto prisional não se valeu de fundamentos genéricos, tendo o magistrado de primeiro grau demonstrado, de forma clara e objetiva, a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis.

Com efeito, a materialidade e os indícios suficientes de autoria foram apontados com base em um conjunto probatório colhido na fase inquisitorial, incluindo Boletins Unificados, Auto de Apreensão da motocicleta com chassi adulterado, Laudo Pericial que atesta a adulteração e as declarações e interrogatórios que indicam a participação dos denunciados na cadeia delitiva.

Por sua vez, o
periculum libertatis
foi manifestamente justificado na necessidade de garantia da ordem pública, com o objetivo precípuo de cessar a reiteração delitiva.

Na hipótese, o Juízo de primeiro grau destacou a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
do grupo, que, de maneira organizada e estável, supostamente promovia um “
robusto comércio ilícito de motocicletas clonadas
”.

Circunstância esta que, aliada ao fato de que outros acusados no mesmo processo já teriam sido flagrados em posse de veículos com características semelhantes, revela uma periculosidade acentuada e um desprezo pelas instituições de persecução penal, o que demonstra o risco concreto à paz social e a alta probabilidade de que, em liberdade, continuem a praticar infrações penais graves.

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
)
–
destaquei.

Dessa forma, a decisão atacada não se limitou a tratar da gravidade em abstrato dos delitos, mas sim analisou as circunstâncias específicas do caso concreto, individualizando, ainda que de forma concisa, a conduta atribuída ao grupo no qual o paciente está inserido, o que, neste momento processual, se mostra suficiente para a manutenção da custódia.

Aliás, em se tratando de crimes de autoria coletiva, como a associação criminosa, a jurisprudência tem admitido que a fundamentação da custódia cautelar se reporte à periculosidade do grupo e à necessidade de desarticular suas atividades, não sendo imprescindível, nesse momento inicial, uma descrição pormenorizada e exaustiva da participação de cada integrante, desde que haja, como parece haver, indícios suficientes de seu envolvimento na empreitada criminosa. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
FRAUDE PROCESSUAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO DE PESSOAS.
MINUCIOSA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA NESTA FASE. PRESCINDIBILIDADE.
MITIGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL NO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 4. Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. "É assente na jurisprudência desta Superior Corte de Justiça o entendimento de que em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto" (RHC 42.294/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014)" (AgRg no HC n. 774.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)
6. Nos termos do art. 258 do RISTJ, sendo o agravo regimental apresentado em mesa, não há previsão para intimação da parte para sustentação oral. 7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 184.158/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023) – destaquei.

Desta forma, a decisão não se afigura,
prima facie
, teratológica ou desprovida de fundamentação.

É dizer, a necessidade de se interromper a atuação de uma suposta associação criminosa, evitando a reiteração delitiva e garantindo a ordem pública, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, o que demonstra a presença do
periculum libertatis
.

No que tange ao argumento de violação ao direito fundamental à saúde, ressalto que em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender – como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental intimamente ligado à dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada
1
.

Acerca da temática, é entendimento assente da Corte Cidadã que “
excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o seu estado de saúde é grave e que o estabelecimento prisional em que se encontra não presta a devida assistência médica
” (HC n. 202.200/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 24/8/2011).

Assim, a condição de extrema debilidade, apta a justificar, em caráter excepcional, a concessão de medidas diversas da prisão, deve ser demonstrada de forma inequívoca e imediata, mediante a apresentação de documentos e laudos que comprovem, de maneira substancial, a insuficiência e a inadequação do tratamento disponibilizado pelo Estado no ambiente prisional e a precariedade da estrutura local que o debilite sobremaneira.

No caso em tela, não houve qualquer demonstração de que o encarceramento piorou – ou piorará – o estado de saúde do paciente, tampouco que a estrutura da unidade prisional não atende às peculiaridades que sua condição demanda.

Com efeito, a defesa se limitou a afirmar a existência da condição e a necessidade de tratamento, sem, contudo, apresentar provas concretas de que o tratamento necessário está sendo negado ou é inadequado no estabelecimento prisional.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Dessarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

1
RHC n. 103.511/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.